Tribunal: TCU
Processo: 040.885/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1913/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.885/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Costa Benevides (XXX.042.255-XX); Bruno Fernandes Cardoso (XXX.606.085-XX); Eberson de Alcantara Cruz (XXX.785.963-XX); Irene Rocha da Silva (XXX.080.497-XX); Jivan Moura dos Santos (XXX.594.355-XX); Josiane Aparecida de Oliveira (XXX.670.916-XX); Juliane Lisboa Fernandes (XXX.286.553-XX); Luciene Gomes de Queiroz (XXX.627.464-XX); Sonia Rosa da Silva Freire (XXX.054.867-XX); Taciana Rayce Jerico Santos (XXX.998.394-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.